Tribunal: STF
Processo: ARE 1401200
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO”. (Pág. 1 do documento eletrônico 15)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta e ofensa ao Tema 529 da sistemática de Repercussão Geral. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, observo que a suposta ofensa ao Tema 529 da sistemática de Repercussão Geral não foi prequestionada pela recorrente. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    No tocante à violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “– Ora, é sabido que a pensão por morte, conforme dicção das Normas que regem a matéria, será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, considerando-se como dependentes: o cônjuge, a(o) companheira(o), o filho/irmão não emancipado (de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente) e os pais do de cujus (art. 201, inciso V, da CF/88; art.16, incisos I usque III c/c art.74, caput, ambos da Lei nº 8.213/91). 



    – É igualmente cediço que, para determinada classe de dependentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente), a dependência econômica é presumida, ao passo que, para outros (os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente), essa dependência carece de efetiva comprovação (art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91).



    – Ainda, se a pessoa estava, na data do óbito, separada de fato ou de direito, lhe será devido o benefício caso seja comprovada a relação de dependência econômica; caso receba pensão alimentícia, entende-se presumida a dependência. 



    – Isto por que, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213 de 1991, ´o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I, do art. 16, desta Lei´. Dessa forma, não é possível conceder a pensão por morte restrito ao valor da pensão alimentícia que o cônjuge divorciado recebia, tão-somente, porque tal interpretação contraria ao texto legal.



    [...]



    A questão é saber se a requerida Marise também ostenta a condição de dependente, na condição de ex-cônjuge beneficiária de pensão alimentícia. 



    A esse respeito, embora a prova produzida tenha revelado ser nebulosa a existência de efetiva união estável entre o falecido e a Sra. Marise em período pretérito (segundo ela alegou, por 20 anos, a partir do final da década de 60), o fato incontornável é que consta demonstrativo documental inafastável de que a requerida Marise teve, expressamente em seu favor, decisão judicial favorável, proferida no último processo que litigou com o falecido (0038701- 08.2004.8.15.2003), determinando a manutenção da pensão alimentícia em seu próprio favor, determinação essa contida na parte dispositivo do acórdão (anexo 72 e anexo 106, pág. 15/24), abarcada, pois, pela coisa ali julgada (trânsito em julgado no anexo 106, pág. 26). Portanto, não cabe neste feito rever a discussão de fatos pretéritos, se teria ou não havido efetiva relação de união estável do casal, quando o fato que se impõe é a incontornável existência de pensão alimentícia estabelecida judicialmente em favor da requerida Marise até o tempo do óbito, fato este objetivo e por si só suficiente para lhe conferir a dependência econômica e amparar o direito à pensão previdenciária enquanto ex-cônjuge beneficiária de pensão alimentícia. 



    Neste contexto, uma vez comprovado o óbito, a qualidade de segurado do de cujus por ocasião do falecimento, além da condição de dependente da autora (e também da requerida), é o caso de reconhecimento do direito da autora também de percepção do benefício de pensão por morte, desde a data do óbito em 18/10/2018 (anexo 62), uma vez que o requerimento administrativo foi realizado em 14/01/2019 (anexo 12), portanto, antes de 90 dias do evento morte (art. 74, da Lei n 8.213/91) e de forma vitalícia, porquanto a autora contava com mais de 44 anos na data do óbito (data de nascimento: 23/01/1966- anexo 30)”. (Pág. 1 a 3 do documento eletrônico 15)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA JUDICIAL COMO DEPENDENTE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.083.552-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.160.727-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.799-AgR/SP, Min. Rel. Dias Toffoli)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator